Tribunal: TCU
Processo: 020.280/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de ato de alteração de Pensão Civil em que se detectou incorporação indevida da vantagem opção de função comissionada na pensão civil, além de concessão de reajustes irregulares das parcelas de quintos/décimos incorporadas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se examina ato de concessão de pensão civil deferida pela Câmara dos Deputados em benefício da Sra. Adolfina Oliveira Stuckert. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegal a concessão de pensão civil em favor da Sra. Adolfina Oliveira Stuckert e negar registro ao correspondente ato; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à Câmara dos Deputados que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, adote as seguintes providências: 9.3.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato de concessão de pensão civil ora impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.3.2. promova o destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre a VPNI derivada de "quintos/décimos" de funções comissionadas, dados pelas Leis 12.777/2012 e 13.323/2016, sujeitando a parcela destacada à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020, consoante restou decidido no Acórdão 2719/2022-TCU-Plenário ; 9.3.3. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; e 9.3.4. emita novo ato de concessão de pensão civil em favor da interessada, livre das irregularidades verificadas neste processo, e promova seu cadastro no sistema e-Pessoal, devendo ser submetido a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.